Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715471-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADINILTON PEREIRA DE FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL BARRETO DE FREITAS D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ADINILTON PEREIRA DE FARIAS, deferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravado, por reputar a parte requerente como hipossuficiente nos termos da legislação de regência. Alega a parte agravante, em síntese, que o agravado não demonstrou a situação de miserabilidade econômica para ensejar a concessão da benesse da gratuidade de justiça. Sustenta que a documentação colacionada pelo próprio recorrido comprova sua remuneração acima da média nacional, dois salários mínimos, bem como uma movimentação financeira vultuosa, incondizente com a situação de hipossuficiência alegada. Aduz que, pela alta movimentação financeira do agravado, ele deteria outras fontes de renda, não mencionadas, como a empresa executada nestes autos, da qual o recorrido seria sócio. Afirma que o próprio resultado da pesquisa SISBAJUD, penhora na conta do agravado, seria prova inequívoca de que ele não se encontraria em situação de miserabilidade financeira. Com fulcro nesses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja revogada a gratuidade de justiça deferida na origem. Preparo recolhido (ID 25666914). Em contrarrazões (ID 25960571), o agravado pugna pelo desprovimento do presente recurso. Posteriormente, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), foi determinado a intimação do agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso (ID 27159373), em cotejo sobretudo com o disposto no art. 1.015, V, do Código de Processo Civil – CPC. Na sequência, o agravante defende a possibilidade de seu cabimento e requer o prosseguimento do feito (ID 28031454). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso dos autos, entendo que o agravo de instrumento manejado não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Senão vejamos: À luz do hodiernamente estabelecido no CPC, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere, a parte contrária, os benefícios da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 101 do estatuto processual. Confira-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Com efeito, a decisão que defere o pedido de gratuidade justiça não se enquadra na hipótese do art. 101 do CPC e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento. Nesse sentido, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, in verbis: Nesse caso, a recorribilidade não é simétrica. Apenas a parte que teve a gratuidade de justiça indeferida ou revogada é que pode recorrer. Não cabe agravo contra a decisão de deferimento ou de manutenção da gratuidade. Toma-se em conta a relevância da garantia constitucional da assistência jurídica integral (CF/1988, art. 5o, LXXIV). (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 2, 17a ed., RT, p. 553). Além disso, consoante dispõe o art. 1.015, V, do CPC, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, ou seja, condição não verificada nos autos. Em corroboração ao entendimento supramencionado, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça - TJDFT que segue nessa mesma linha de intelecção: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE VALORES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 101 E 1.015, V, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido. 2. A pretensão autoral é de ressarcimento de quantia que teria ensejado o enriquecimento sem causa do requerido e esta pretensão prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, da parte conhecida, negou-se provimento. Acórdão 1337400, 07026411620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MERITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 1.015, V, DO CPC. I. Decisão que rejeita pedido de reconsideração ou revogação de gratuidade justiça não está compreendida na hipótese de cabimento de agravo de instrumento disposta no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1294963, 07125891620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, o não conhecimento do recurso prejudicada a análise de quaisquer pretensões deduzidas pelas partes. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, proceda-se a Secretaria da 6a Turma Cível com o andamento processual de praxe. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator